Tribunal: STJ
Processo: 5001249-18.2020.8.21.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048454 - RS (2025/0346587-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO ERNESTO PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: b4f526ef-cb2b-4e0f-b0b4-49cfe90cbf5c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048454 - RS (2025/0346587-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO ERNESTO PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO ERNESTO
PEREIRA contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN
BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls. 605/606).
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante pede o conhecimento do recurso especial, pois o (i) o
agravo preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez impugnou os fundamentos da
inadmissão recursal; e (ii) houve violação ao
§ 4o, da
e aos arts.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
70 e 60 do Código Penal. Ressalta (iii) a inaplicabilidade da
afirmando
Súmula 83/STJ,
divergência do acórdão recorrido em relação à orientação desta Corte quanto à
insignificância na posse de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma e
ao reconhecimento do tráfico privilegiado e do concurso formal; e (iv) a indevida aplicação
da
com o formalismo excessivo, por supostamente desconsiderar o
Súmula 182/STJ
conteúdo substancial das razões recursais.
Documento eletrônico VDA53092040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:45
Código de Controle do Documento: db40e1fb-3289-4027-ba27-ebd8283c06ae

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo e
enfrentamento das razões recursais (e-STJ fls.637/641).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada (e-STJ fls. 605/606) não conheceu do recurso, tendo em
vista a incidência da Súmula nr. 182/STJ. Isso porque a parte recorrente deixou de
impugnar a "ausência de prequestionamento,
(condenação),
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
(privilegiadora),
(concurso formal) e
(concurso formal)" (e-
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
STJ fl. 605).
Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, mantêm o vício e os
seus argumentos, mas não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, como ocorreu,
na espécie,
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nesses casos, é inafastável a incidência dos verbetes sumulares nrs. 182/STJ e
283/STF, aplicáveis por analogia, segundo o quais:

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."

Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir
Documento eletrônico VDA53092040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:45
Código de Controle do Documento: db40e1fb-3289-4027-ba27-ebd8283c06ae

em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual
é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.476/ES, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
10/3/2020,
18/3/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da decisão
agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.031,
Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2020,
28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU POR
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de órgão
colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela parte
agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos
antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA53092040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:45
Código de Controle do Documento: db40e1fb-3289-4027-ba27-ebd8283c06ae

3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no RMS
60.949/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:45
Código de Controle do Documento: db40e1fb-3289-4027-ba27-ebd8283c06ae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0346587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.048.454 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012491820208210137
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO ERNESTO PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO ERNESTO PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605490:12904=0230@
2025/0346587-2 - AREsp 3048454 Petição : 2025/0100241-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:38:03
Código de Controle do Documento: A79D29A6-5005-4793-9BC8-54051F897642